Tribunal: STF
Processo: ARE 1523096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO POR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES). DESVIRTUAMENTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO DE FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Cuida-se de agravo interno manejado por Allyson Albuquerque Santos contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do Município agravado, no sentido de excluir a condenação referente ao FGTS, tendo em vista a ausência de desvirtuamento, mantendo a sentença apelada em todos os seus demais termos.



    2. De tal sorte, o recurso não promove a impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que, uma vez que os contratos temporários, firmados entre 01/10/2015 a 31/12/2015, 2016, 01/01/2017 a 31/07/2017, não ultrapassam o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no art. 4º da Lei Municipal nº 1.594/2003.



    3. Não configurado o desvirtuamento, deve ser mantida a decisão agravada que, reformando a sentença apelada, excluiu da condenação o pagamento do FGTS referente aos contratos em questão.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, à unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, III e 37, II, IX e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/03/2019). 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas em casos idênticos contra o Acre: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/03/2020, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/02/2020, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente